Tribunal: CARF
Processo: 13851.900053/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.900053/2013-86
ACÓRDÃO
3002-003.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 35 da IN/RFB no
1300/2012, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do
REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do
trimestre calendário do pedido de ressarcimento.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PERDCOMP
A retificação e cancelamento de PERDCOMP inclui-se na competência da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, e não é matéria
do contencioso administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900053/2013-86
2

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
A contribuinte acima identificada apresentou Pedido de Ressarcimento (PER) no
37708.21731.271112.1.5.17.7404, onde requereu os créditos do Reintegra do 1o
trimestre de 2012, no valor de R$ 2.200.833,12, em 27/11/2012 O processamento
eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho Decisório no
048926589, de 04/04/2013, à fls. 96 e ss., que, tendo analisado as informações
prestadas no PER e confrontado-as com os dados disponíveis nos sistemas
internos da Receita Federal do Brasil, reconheceu parte do crédito pleiteado
correspondente a R$ 2.065.255,95.
A razão da glosa parcial está descrita no PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise
de Crédito, à fl. 97 e ss, em que estão apuradas as inconsistências:
Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra Os produtos que dão
direito ao Reintegra, identificados pelo código NCM, estão relacionados em ato
normativo do poder executivo, e nenhum dos produtos discriminados na Nota
Fiscal se enquadra no rol de produtos relacionados na ficha Bens Exportados do
PER/DCOMP que dão direito ao crédito Nota Fiscal emitida fora do trimestre-
calendário do crédito De acordo com a legislação de regência, para fins de
identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em
consideração a data de saída constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota
Fiscal com data de saída não inserida no trimestre-calendário não se constitui em
documento comprobatório de operação de exportação com direito ao crédito do
período de apuração em análise.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 05/04/2013, conforme o
aviso de recebimento à fl. 55, e manifestou seu inconformismo em 06/05/2013, às
fls. 62 e ss., alegando em síntese que.  as notas fiscais glosadas não tinham referência
forma equivocada, a Fiscalização considerou a data de emissão das notas para
enquadramento no trimestre calendário.  para fins de apuração dos valores que deverão
cidos/compensados,
DEVE SER CONSIDERADA A DATA DA EFETIVA SAÍDA DOS BENS MANUFATURADOS PARA O E
emissão da nota fiscal não tem qualquer relação com a data de saída dos bens.
Estas datas até podem ser coincidentes, mas a utilização de uma, na falta da
outra, não traz qualquer segurança para conclusão fiscal. Também é importante
registrar que nos procedimentos de exportação, a Nota Fiscal da mercadoria
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900053/2013-86
3
destinada à exportação é utilizada para o trânsito interno da mesma,
acompanhando-o até o ponto de desembaraço para o exterior  traz aos autos os tickets d
glosadas que demonstra, com a certeza que requer a verdade material, a data de
saída dos bens exportados. E, conforme se verifica da data de cada ticket de
pesagem, a data de saída está dentro do trimestre calendário em referência, qual
seja, o I° trimestre de 2012.  caso a fiscalização entenda que as notas fiscais não fizere
referente ao trimestre calendário em referência, certamente teriam que fazer
parte do crédito referente ao trimestre calendário imediatamente anterior, eis
que, como bem dito, não subsiste e não foi em momento algum contestado o
direito de crédito da Manifestante  assim requer que seja reconhecido de ofício
o credito referente ao trimestre anterior, como forma de preservação da
economia processual, para que não seja manejada sem razão a máquina do
contencioso administrativo  ao final requer o reconhecimen
to do .crédito pleiteado na sua totalidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS FORA DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO DO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, juntando documentação comprobatória.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900053/2013-86
4
O direito creditório não foi reconhecido na totalidade, segundo o despacho
decisório inicial, porque foram apuradas as seguintes inconsistências:

B - Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra
Os produtos que dão direito ao Reintegra, identificados pelo código NCM, estão
relacionados em ato normativo do poder executivo, e nenhum dos produtos
discriminados na Nota Fiscal se enquadra no rol de produtos relacionados na ficha
Bens Exportados do PER/DCOMP que dão direito ao crédito

C - Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída
constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com data de saída não
inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento comprobatório
de operação de exportação com direito ao crédito do período de apuração em
análise.
O detalhamento das inconsistências e a Demonstração do Cálculo do Direito
Creditório encontra-se no anexo Despacho Decisório - Análise do Crédito, às fls. 97 e ss. Diante da
insuficiência do crédito, o pedido de restituição/ressarcimento foi deferido parcialmente.
Alega a recorrente que apesar do equívoco de não preencher devidamente a nota fiscal
com a data de saída de algumas mercadorias, os demais documentos juntados aos autos, bem como
aqueles que estão sob a guarda da própria fiscalização, demonstram inequivocamente que as exportações
dos referidos produtos ocorreram após o dia 01/01/2012, portanto, já no 1o trimestre-calendário de 2012.
Com relação a inconsistência B - Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao
Reintegra, a recorrente não se manifestou, restando incontroversa.
Com relação a Inconsistência C – Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do
crédito, tendo em vista a restrição contida no § 4o do Art. 35 da IN/RFB no 1300/2012, transcrito
abaixo, vigente à época, reproduzida nas INs posteriores que dispunham sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
não merece reparos a decisão recorrida quanto a manutenção do indeferimento parcial do pleito
em relação às notas fiscais emitidas fora do trimestre relacionado ao direito creditório.
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado
de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I – referir-se a um único trimestre-calendário; e
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900053/2013-86
5
II – ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.

Portanto, a data a ser tomada como referência para efeito de identificação do
crédito é aquela contida na nota fiscal que acompanha o produto, e não os documentos relativos à
exportação.
Quanto à alegação de ausência de prejuízo ao erário e necessidade de
enquadramento de ofício do crédito no trimestre-calendário anterior acompanho os fundamentos
da decisão de primeira instância pois a retificação/cancelamento do PER/DCOMP apresentado não
se encontra na competência do contencioso administrativo e sim da autoridade administrativa da
unidade da RFB de jurisdição, que, por seu turno, somente pode ser transmitido por quem pleiteia
o crédito, a quem cabe alterar dados eventualmente inseridos por equívoco.
A correção de erros materiais deve ser feita através de transmissão de PER/DCOMP
retificador, conforme previsto no art. 89 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, que trata
acerca da matéria em foco:
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
(Grifei)
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 1708
DF CARF MF
Original